Tribunal: TJES
Processo: 5000273-09.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000273-09.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A.
RECORRIDO: WILMAR ANTONIO RUBERTH DOS SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Giselle Onigkeit

Juíza de Direito

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como resta incontroverso nos autos que a embargante apresentara seguro garantia no valor de R$ 103.639,44, o mesmo se revela como instrumento hábil para garantia do juízo. O fato da empresa embargante possuir condições financeiras para depositar o valor executado em moeda corrente não desnatura o fato desta ter cumprido com o indicado requisito legal, devendo os embargos manejados serem devidamente conhecidos, anulando-se a sentença proferida.

No tocante a condenação da embargante em multa de 10% em razão da litigância de má-fé, além de honorários advocatícios no valor de 20% sob o valor da condenação atualizada (ID 145845), estes são efetivamente devidos, eis que além de não serem objeto de reforma pela turma recursal, encontram previsão no art. 81 do CPC.

O recorrente, no caso, está confundindo a ausência de condenação em honorários sucumbenciais em razão da procedência de seu recurso, com a condenação proferida em sede de recurso de embargos de declaração, baseada na litigância de má-fé, que não restara modificada pelo acórdão proferido no ID n. 312417.

Quanto ao descumprimento da medida liminar, esta efetivamente ocorrera no período de 04.09.2017 até 09.03.2018, sendo devida a multa processual. Ocorre que o valor apurado – R$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais) – se revela como extremamente abusivo, razão pela qual entendo que o mesmo deve ser minorado para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), haja vista que não pode ser relevado que houve o efetivo descumprimento de ordem judicial, mas, tampouco, a referida situação, que não se trata do direito material, não pode vir a ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para anular a sentença proferida no julgamento dos embargos a execução, julgando-os parcialmente procedentes, tão somente, para minorar o valor fixado a título de astreintes, fixando-as no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sem condenação em custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se de Execução de Título Judicial, movida por Wilmar Antônio Ruberth dos Santos, em face de Lojas Renner S.A., em decorrência da Decisão de ID. 145845, a qual rejeitou os embargos de declaração interposto pela requerida, e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, e multa por litigância de má-fé, a qual foi fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa. Pleiteou, ainda, pelo pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente ao descumprimento da medida liminar deferida na decisão de ID. 145799, por 187 dias.

O autor pretende o recebimento de tais valores em sede de execução, sob o fundamento de que a requerida efetuou apenas o pagamento referente à indenização por danos morais, decorridos da condenação na Sentença de ID. 145836, cujo valor foi fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em sede do acórdão de ID. 312417, restando inadimplente quanto ao restante dos valores mencionados.

Em contrarrazões (ID. 1902718), requereu a manutenção da sentença de ID. 1902710, que rejeitou os embargos à execução interposto pela requerida, aduzindo que não há garantia à execução capaz de admitir a interposição de embargos, pleiteando, ainda, pela condenação da requerida, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento), sob o valor da condenação corrigida e demais cominações legais.

Tese da Ré

Em sede recursal, a requerida alega que a execução está garantida pelo Seguro Garantia no valor de R$ 103.639,44 (cento e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme apólice acostada aos autos (ID. 1902703), configurando, portanto, o requisito de admissibilidade dos embargos à execução que interpôs (ID. 1902701). Aduz que não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios no Juizado Especial Cível, bem como que inexiste a litigância de má-fé pela qual foi condenado, entendendo, ainda, que não há provas inequívocas acerca do descumprimento da liminar deferida na fase de conhecimento, e por fim, menciona que o valor da multa pelo descumprimento é exorbitante.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 1902710) resolveu a lide nos seguintes termos:

Tratam-se em ID 6439436 de embargos à execução, interposto pelo executado LOJAS RENNER S.A em face de WILMAR ANTONIO RUBERTH DOS SANTOS, todos devidamente qualificados.

Todavia, não considero garantido o juízo com a apólice apresentada em ID 6439439, nem tampouco houve penhora ou garantia do juízo em valor pecuniário, requisito indispensável à propositura de embargos à execução nos Juizados Especiais, por força do artigo 53, §1° da lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, que dispõe: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial."

Importante salientar que a empresa embargante não terá sua atividade comercial prejudicada, por conta do depósito de valor em dinheiro, não justificando, desta forma, substituir a garantia pecuniária por apólice de seguro.

Diferente seria se a empresa embargante tivesse suas atividades prejudicadas, por conta da obrigação de depósito de valor pecuniário, pelo que, neste caso, aceitável seria a substituição por apólice de seguro.

Ante o exposto, na forma do art. 918, inc. I do CPC, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS.

Voto

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o somente em seu efeito devolutivo, uma vez que não há nos autos razão para deferir o efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Recorrente, pois no caso em tela, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, deve-se aplicar o disposto no § 1º do art. 53 da Lei 9.099/95, que prevê que a penhora (ou garantia do juízo em valor pecuniário) se constitui condição de admissibilidade do incidente, sendo esta inclusive a orientação do Enunciado n.º 117 do FONAJE:
''É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (XXI Encontro – Vitória/ES).''

No que concerne à alegação de que é incabível a condenação em custas e honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que a condenação está em conformidade com o art. 55,
caput
, e parágrafo único da Lei 9.099/95, que dispõe o seguinte:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé
. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando:

I - Reconhecida a litigância de má-fé;

II - Improcedentes os embargos do devedor;

III - Tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.

Neste sentido, considerando-se que a condenação em custas, honorários e multa por litigância de má-fé se tratam de matérias já apreciadas no presente caso, diante do acórdão de ID. 312417, que transitou em julgado, conforme certidão de ID. 355088, pelo qual somente foi modificado o
quantum
indenizatório fixado.

Por fim, quanto à alegada ausência de comprovação do descumprimento da medida liminar, verifico que no caso em apreço foi determinada a inversão do ônus da prova, e ainda assim, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que não houve o alegado descumprimento da medida liminar. Ademais, quanto ao valor da multa diária, entendo que este foi fixado pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar de negativação indevida da parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.